Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS JUDICIAIS (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELA PARTE INTERESSADA. ART. 6o E ART. 319, §1o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o pleito de expedição de ofícios a órgãos públicos, em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é possível o deferimento de pesquisas em sistemas judiciais e expedição de ofícios para localização da parte ré sem a prévia demonstração de diligências efetivas e acessíveis pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos processuais o dever de colaboração para a obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável.
4. O art. 319, §1o, do CPC atribui ao autor a incumbência de fornecer os elementos necessários à citação do réu, incluindo endereço atualizado.
5. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tem caráter subsidiário e só se admite quando demonstrado que a parte envidou esforços concretos e razoáveis para localizar o demandado por meios legítimos e acessíveis.
6. Não havendo nos autos comprovação de diligências mínimas, como consultas a cadastros comerciais, envio de correspondências ou pesquisas em registros públicos disponíveis, a pretensão revela tentativa de transferir integralmente ao Judiciário incumbência que é da parte interessada.
7. A decisão recorrida se harmoniza com os princípios da cooperação, da eficiência e da efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de pesquisas em sistemas judiciais para localização de endereço do réu depende da prévia demonstração de diligências razoáveis pela parte autora.
2. O art. 319, §1o, do CPC impõe ao autor o dever de indicar o endereço atualizado do réu na inicial.
3. Não comprovados esforços mínimos na tentativa de localização extrajudicial, é legítimo o indeferimento do pedido de pesquisa em sistemas informatizados e de expedição de ofícios à disposição do Poder Judiciário.